Tribunal: TJES
Processo: 0001767-26.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001767-26.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CIRIACO BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001767-26.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CIRIACO BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001767-26.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CIRIACO BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, como destacado na combatida sentença, o recorrente foi condenado pelos seguintes fatos, vejamos

[...]
Conforme consta no APFD, em patrulhamento, policiais se posicionaram em local estratégico a fim de observar o tráfico de drogas na Rua Paris, local já conhecido pelo intenso tráfico. Em dado momento, foi possível avistar o autuado se deslocando até a algumas bananeiras, onde acomodava embalagens e aguardava na rua, supostamente usuários para concretizar as vendas. Diante da suspeita, prosseguiram até a rua e abordaram o autuado, que, segundo os militares, já é conhecido por atuar no tráfico local. Em buscas, foi encontrado o material que o autuado havia deixado, sendo 28 buchas de maconha, 42 pedras de crack e 14 papelotes de cocaína, tendo o autuado confessado que as drogas eram suas e que estava no local para comercialização, porém, em sede de interrogatório, o autuado negou os fatos, tanto a propriedade, quanto a comercialização dos entorpecentes apreendidos.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo 01 ação penal e foi submetido a este plantão em 24/07/2019. [...]

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconteste a materialidade e autoria, passo à análise dos pedidos defensivos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para a aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, bem como a grande quantidade de drogas encontradas com o apelante e sua reincidência específica (
condenação penal nos autos da ação nº.
0002471-73.2019.8.08.0050
.

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas
.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Continuando, o Tema Repetitivo 1139 v
eda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a
aplicação
do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
, porém, no presente caso o recorrente possui condenação anterior pelo mesmo tipo penal, como supramencionado.

Outrossim,
afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, torna impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Drª MAKELLY COSTA SANTOS, inscrita na OAB/ES sob o nº 30.780 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, de ofício, dou parcial provimento ao pedido, a fim de fixar, em favor da Drª MAKELLY COSTA SANTOS, inscrita na OAB/ES sob o nº 30.780, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Considerando a fundamentação acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.